Tribunal: TJMT
Processo: 0016035-48.2008.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016035-48.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO FARIAS LIMA - CPF: 021.239.121-66 (APELANTE), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), JAIR SILVEIRA DA SILVA JUNIOR (APELANTE), LEANDRO BAGINI SILVA (VÍTIMA), RONISON DE ANDRADE FIRMINO - CPF: 727.304.981-68 (ASSISTENTE), MARCIA BAGINI BARROS - CPF: 503.382.261-68 (ASSISTENTE), CRISTIANO NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 017.858.021-00 (ASSISTENTE), JOSIMAR SIZILIO DA SILVA - CPF: 729.578.241-91 (ASSISTENTE), RILLDERSON YURES MENDONCA - CPF: 005.712.461-25 (ASSISTENTE), FERNANDO DANIEL DUGATO - CPF: 019.323.941-84 (ASSISTENTE), DAYNA ALVES DA SILVA - CPF: 038.628.781-39 (ASSISTENTE), ROSECLEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 609.288.081-49 (ASSISTENTE), DULCINEY GONCALO DE ARRUDA - CPF: 241.086.691-34 (ASSISTENTE), JAIR SILVEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 947.030.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Nulidade da sessão de julgamento. Quebra da incomunicabilidade dos jurados. Indução dos jurados a erro. Legitima defesa. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão não manifestamente contrária a prova dos autos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a submissão do apelante a novo julgamento.

A Promotoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento do recurso.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (1) preliminar ministerial pelo não conhecimento do recurso por preclusão
pro judicato
; (2) nulidade da sessão de julgamento por quebra da incomunicabilidade entre os jurados; (3) o promotor de Justiça teria induzido os jurados a erro, tornando certa a condenação do apelante “
independente ou não de certeza
”, razão pela qual a sessão de julgamento seria nula; (4) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária a prova dos autos porque o apelante teria agido em legítima defesa; (5) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada por ter ocorrido uma “
discussão prévia entre a vítima
” e o apelante.

III. Razões de decidir

O procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida permite o exame mais aprofundado do conjunto probatório no julgamento da apelação criminal, motivo pelo qual não se verifica a preclusão
pro judicato
e, por conseguinte, o recurso deve ser conhecido.

A incomunicabilidade dos jurados foi preservada, conforme certificado nos autos, não havendo prova de que conversas ocorridas entre os membros do Conselho de Sentença versaram sobre o julgamento em curso.

As falas do promotor de Justiça limitaram-se à argumentação com base nas provas constantes dos autos, sem configurar influência indevida sobre o convencimento dos jurados.

Não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”, notadamente porque não se verificam os requisitos da legítima defesa no caso.

A animosidade entre apelante e vítima, por si só, “
não permite posicionamento conclusivo quanto à possibilidade de previsão por parte do ofendido sobre o que fará o ofensor
”. Em outras palavras, da existência de tensão entre duas pessoas, “
não se deduz que uma delas deve esperar que a outra, a qualquer momento, possa sacar sua arma e lhe desferir tiros
”.

A forma de agir do apelante demonstra o
“modo inesperado e repentino”
, a caracterizar a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima”
, especialmente porque a vítima estava desarmada e em seu local de trabalho.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 466, § 1º, e 593, III, “d”; CP, arts. 25 e 121, § 2º, IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1235340/SC, Tema 1068, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.9.2024; TJMT, Ap nº 0000707-37.2019.8.11.0028, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 1º.9.2023; TJMT, AP nº 0001446-84.2009.8.11.0052, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23.10.2024; TJMT, AP nº 0013889-47.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 24.8.2022; TJMT, AP nº 0000953-16.2011.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.8.2021; TJMT, Ap nº 0000187-50.2019.8.11.0037, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 29.9.2021; TJRS, RSE nº 70083071738, Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez, j. 12.3.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0016035-48.2008.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): DIEGO FARIAS LIMA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIEGO FARIAS LIMA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 0016035-48.2008.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, IV, do CP – (ID 238811821).

DIEGO FARIAS LIMA suscita nulidade da sessão de julgamento: a) por quebra da incomunicabilidade entre os jurados sob assertiva de que “
a comunicação entre os jurados
” ocorreu no “
momento em que o promotor de justiça estava se preparando para os debates
”; b) porque o promotor de Justiça teria induzido os jurados a erro, tornando certa a condenação do apelante “
independente ou não de certeza
”. No mérito, sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária a prova dos autos porque o apelante teria agido em legítima defesa; 2) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não estaria caracterizada por ter ocorrido uma “
discussão prévia entre a vítima
” e o apelante.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento (ID 238811827).

A 2 PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ suscita o não conhecimento do apelo. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID 238811845).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Acusado condenado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV do CP – recurso que dificultou a defesa da vítima), a pena de 12 (doze) anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado. [...] Pelo CONHECIMENTO do recurso, REJEIÇÃO das preliminares suscitadas pela defesa e representante do Ministério Público de piso e IMPROVIMENTO do apelo defensivo.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 249387656)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, nas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento da apelação criminal sob assertiva de preclusão
pro judicato
(ID 238811845).

Vejamos.

A Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito [n° 1004330-79.2019.8.11.0000] pleiteando a absolvição sumária de DIEGO FARIAS LIMA por legítima defesa ou a desclassificação do homicídio para lesão corporal seguida de morte (ID 238811663 – fls. 130/142), o qual fora desprovido, à unanimidade, por esta e. Câmara Criminal (ID 238811663 – fls. 28).

Frise-se que a preclusão
pro judicato
(art. 505, CPC) visa “
garantir a segurança jurídica, inviabilizando que decisões judiciais já impostas às partes sejam revistas pelo juízo em sede da mesma lide
” (TJMT, Ap nº 0006549-05.2009.8.11.0042 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.8.2020).

Ocorre que a análise, pelo Tribunal, de recurso em sentido estrito interposto em face de pronúncia não se confunde com a apreciação realizada em apelação criminal “
proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos
” (TJMT, Ap nº 0002448-80.2013.8.11.0042 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 5.5.2021).

Com efeito, a manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito, “
não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, ao se considerar o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, AP nº 1023454-37.2022.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 7.8.2024)

Por conseguinte, não se verifica a preclusão
pro judicato
, razão pela qual o recurso de apelação deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO - QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS)

Egrégia Câmara:

O apelante argui a nulidade da sessão de julgamento por quebra da incomunicabilidade entre os jurados sob assertiva de que “
a comunicação entre os jurados
” ocorreu no “
momento em que o promotor de justiça estava se preparando para os debates
” (ID 238811827).

Infere-se da Ata de Julgamento que a Juíza-Presidente promoveu “
as advertências a que se refere o artigo 466, caput e parágrafo primeiro do CPP, acerca das incompatibilidades, impedimentos e suspeição dos jurados, em especial acerca da incomunicabilidade a qual estarão sujeitos os jurados sorteados
” e, encerrados os debates, as partes nada reclamaram a esse respeito (ID 238811822).

Extrai-se da certidão subscrita por oficiais de justiça [Celson Célio de Amorim e Adilson Figueiredo Cunha] que “
houve completa incomunicabilidade entre os Senhores Membros do Conselho de Sentença, julgadores do réu DIEGO FARIAS LIMA, durante a Sessão de Julgamento
” (ID 238811823 – fls. 5).

Conforme bem pontuado pela i. PGJ, “
as mídias referidas pela defesa
” revelam que “
os jurados conversaram durante os intervalos da Sessão de Julgamento, todavia, considerando a Certidão de incomunicabilidade dos jurados, expedida pelos Oficiais de Justiça [...], as conversas não tinham como teor o julgamento em curso
” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 249387656).

A “
incomunicabilidade dos jurados prevista no § 1º do art. 466 do Código de Processo Penal não tem caráter absoluto, mas diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame
” (TJMS, Apelação Criminal nº 0000479-68.2020.8.12.0038 - Relator:

Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques - 9.12.2021).

Se inexiste prova de que “
os Jurados tenham externado manifestação sobre o caso, conversado entre si ou com qualquer outra pessoa ou autoridade sobre os fatos
”, ao passo que há nos autos “
certidão de incomunicabilidade do júri, não há falar em nulidade pela quebra da incomunicabilidade”
entre os membros do Conselho de Sentença (TJMT, Ap nº 0000707-37.2019.8.11.0028 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 1º.9.2023).

Portanto, não se identifica justificativa para anulação do julgamento.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INDUÇÃO DOS JURADOS A ERRO)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da sessão de julgamento porque o promotor de Justiça teria induzido os jurados a erro, tornando certa a condenação “
independente ou não de certeza
”, ao afirmar que o apelante “
agiu por vingança
”, “
era psicopata
”, sua absolvição “
em outros processos não o inocenta
” e que a tentativa de homicídio cometida pela vítima
“contra o apelante foi meramente um erro
” (ID 238811827).

Neste ponto, adota-se o entendimento da i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, em virtude da precisa análise fático-probatória, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da preliminar suscitada, “
in verbis
”:

“
Compulsando os autos, em especial as mídias referentes aos depoimentos e debates orais, bem como a Ata da Sessão Plenária, não vislumbro fala do representante ministerial que retrate induzimento ao corpo de jurados em erro e resulte numa condenação viciada.

Observem que toda a argumentação do representante do Ministério Público foi baseada nas provas produzidas ao longo da persecução penal (na fase inquisitorial, em audiência e no plenário), sobretudo nos depoimentos das testemunhas e do próprio APELANTE.

Com efeito, as testemunhas: Márcia Bagini Barros (arrolada pela acusação) e Josimar Fizilio da Silva (arrolada pela defesa), em plenário, afirmaram que alguns meses antes do crime, Leandro descobriu que o APELANTE havia entrado na casa da sua mãe para praticar furto e comunicou os fatos à polícia. O APELANTE foi atrás de Leandro para tirar satisfação e bateu nele. Leandro revidou com disparos de arma de fogo e respondeu pelo crime (Processo de Apuração de Ato Infracional, por se tratar de menor de idade, à época). As testemunhas ainda declararam que tomaram conhecimento que após esses fatos o APELANTE começou a perseguir Leandro, com o objetivo de se vingar pela tentativa de homicídio, da qual foi vítima.

Notem, portanto, que o Promotor de Justiça somente expôs ao corpo de jurados a sua convicção sobre os fatos, formada a partir das provas produzidas nos autos, não havendo que se falar que a acusação tenha tentado convencer os jurados de que o crime tenha sido praticado por vingança.

Aliás, a vingança como motivação do crime de homicídio sequer foi quesitada e submetida ao crivo do corpo de jurados (vide Id. 238811824).

Sobre a afirmação do Promotor de Justiça de que diante do contexto fático apresentado, o APELANTE apresenta traços de psicopatia, destaco que foi refutada pela magistrada singular durante o debate, que na ocasião advertiu o representante ministerial para que fosse evitado a utilização de adjetivos depreciativos ao APELANTE, o que foi prontamente atendido, não havendo provas nos autos de que a citada fala tenha interferido na decisão dos jurados.

De igual modo, conforme se vê dos autos, a fala ministerial apontada pela defesa de que “O FATO DO APELANTE SER ABSOLVIDO EM OUTROS PROCESSOS, NÃO O INOCENTA.” e que durante sua fala, o representante ministerial se reportava a folha de antecedentes do APELANTE, afirmando que ele era criminoso, embora não tenha sido condenado em nenhum dos processos que

respondeu, em nada contribuiu na conclusão dos jurados de que o APELANTE deveria ser condenado pelo crime de homicídio praticado contra Leandro.

Por fim, depreende-se dos autos que em momento algum da Sessão Plenária o representante ministerial afirmou que a tentativa de homicídio praticada pela vítima contra o APELANTE, meses antes de ser morta, foi “MERAMENTE UM ERRO”.

A singela análise da fala do Promotor de Justiça leva à conclusão óbvia de que “erro” que a defesa se refere trata-se de desvio de conduta da vítima em praticar o crime, que, inclusive, foi esclarecido pelo representante ministerial que a vítima foi punida em relação ao fato, por ato infracional análogo ao crime de homicídio na forma tentada, posto que era menor de idade, à época.

Portanto, não restou comprovado pela defesa que as falas do Promotor de Justiça extrapolaram os limites da fundamentação acusatória, inexistindo nos autos qualquer evidência de que a atuação ministerial tenha influenciado indevidamente o convencimento dos jurados
.” (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 249387656)

Nesse contexto, “
não há como considerar que a linha argumentativa do Parquet tenha influenciado, indevida e falaciosamente, o convencimento dos jurados [...]
.” (TJMT, Ap nº 1004325-52.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli

– 26.6.2022).

Portanto, não se reconhece a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 02 de outubro de 2008, por volta das 07h30min, no estabelecimento comercial denominado "Agro Rio", localizado na Rua Paqueta, bairro Praeirinho, nesta capital, os denunciados DIEGO FARIAS LIMA e JAIR SILVEIRA DA SILVA JÚNIOR, agindo em comunhão de esforços e conjugação de vontades, mediante emprego de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima Leandro Bagini Silva causando-lhe lesões descritas no laudo pericial de fls. 61/66, que foram a causa eficiente de sua morte.

Na data e horário mencionados, a vítima encontrava-se trabalhando no estabelecimento supracitado, ocasião em que o denunciado DIEGO aproximou-se e efetuou vários disparos de arma de fogo contra ela.

Em seguida, o denunciado DIEGO empreendeu fuga juntamente com o denunciado JAIR em uma motocicleta, este estava esperando Diego próximo ao local do crime. [...]

Diante do exposto, encontram-se os denunciados DIEGO FARIAS LIMA e JAIR SILVEIRA DA SILVA JÚNIOR incursos no artigo 121, §2°, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), em concurso de pessoas, nos termos do artigo 29, todos do CP, razão pela qual requer sejam processados, pronunciados e julgados perante o Tribunal do Júri, sendo ao final condenados [...].”
(Wagner Cezar Fachone, promotor de Justiça – ID 238811653).

Em 22.9.2016, o Juízo singular absolveu sumariamente Jair Silveira da Silva Júnior [codenunciado] e pronunciou o apelante por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima - art. 121, § 2º, IV, do CP – (ID 238811657 – fls. 176/184).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
[...]
QUESITOS

1.º QUESITO
- No dia 02 de outubro de 2008, por volta das 07h30min, no estabelecimento comercial denominado ‘AgroRio’, localizado à Rua Paqueta, bairro Praeirinho, neste município de Cuiabá-MT, a vítima Leandro Bagini Silva foi alvejada por vários disparos de arma de fogo que lhe causaram a sua morte, conforme laudo pericial de n° 01-01-0745-01/2008 anexado nos autos?

2.º QUESITO
- O réu
DIEGO FARIAS LIMA
foi o autor dos disparos de arma de fogo que ocasionaram a morte da vítima Leandro Bagini Silva?

3.º QUESITO
—O jurado absolve o réu
DIEGO FARIAS LIMA
?

4.º QUESITO
— O réu
DIEGO FARIAS LIMA
agiu impelido sob relevante valor moral?

5.º

QUESITO
- O réu
DIEGO FARIAS LIMA
praticou o crime de homicídio mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o acusado, na posse de uma arma de fogo, atacou a vítima de surpresa, o que reduziu a possibilidade de defesa? [...]

VOTAÇÃO DOS QUESITOS
[...]

1º) SIM POR MAIORIA

2º) SIM POR MAIORIA

3º) NÃO POR MAIORIA

4º) NÃO POR MAIORIA

5º) SIM POR MAIORIA
[...]
.” (ID 238811824 – negritos do original)

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; embora o acusado registre em seu nome outros processos não pode ser considerado como maus antecedentes criminais; não há dados concretos para se auferir a sua personalidade ou a sua conduta social; quanto aos motivos do crime não há nenhum plus a se considerar; as circunstâncias já foram consideradas para qualificar o delito e, portanto não podem ser valoradas novamente, as consequências são as normais previstas para o tipo penal, e, por fim, não há como considerar que o comportamento da vítima

contribuiu para a prática do crime, ante a exclusão pelos jurados do privilegio.

Diante destas circunstâncias, fixo a pena base no mínimo legal em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase incide as atenuantes da confissão espontânea e a menoridade relativa, uma vez que o réu confessou a prática do delito e, à época dos fatos era menor de 21 anos, contudo, por ter fixado a pena base no mínimo legal, em obediência a Súmula 231 do STJ, deixo de reduzir a pena e a mantenho em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva ao acusado DIEGO FARIAS LIMA, pela prática de homicídio qualificado em 12 (doze) anos de reclusão.

Considerando o quantum da pena fixada, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena. [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – ID 238811821)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 01-01-0745-01/2008 (ID 238811658 – fls. 95/101), Laudo Pericial nº 02-06-004836/2008 (ID 238811655 – fls. 87/120), Laudo Pericial nº 03-01-003993/2008 (ID 238811655 – fls. 124/125), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 238811658 – fls. 27/33), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Dulciney Gonçalo de Arruda, policial militar (ID 238811658 – fls. 2/6), Marcos Antônio Silva Miranda, policial militar (ID 238811658 – fls. 6/8), Márcia Bagini Barros, tia da vítima Leandro Bagini Silva (ID 238811658 – fls. 10/11), Carlos Henrique Farias Lima, testemunha (ID 238811658 – fls. 14), Cristiano Nogueira da Costa, testemunha (ID 238811658 – fls. 57/61), Ronison de Andrade Firmino, testemunha (ID 238811658 – fls. 62/66), Jair Silveira da Silva Júnior, codenunciado (ID 238811657 – fls. 136/142), DIEGO FARIAS LIMA, apelante (ID 238811658 – fls. 16/22).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Robson Araújo de Oliveira, testemunha (ID 238811656 – fls. 28), Rosicley Pereira da Silva, testemunha (ID 238811656 – fls. 29), Dulciney Gonçalo de Arruda, policial militar (ID 238811657 – fls. 53), Marcos Antônio Silva Miranda, policial militar (238811657 – fls. 54), Ronison de Andrade Firmino, testemunha (238811657 – fls. 55), Athila da Costa Nunes, testemunha (238811657 – fls. 56), Robson de Oliveira Araújo, testemunha (238811657 – fls. 57),
Rosicley Pereira da Silva, testemunha (
238811657 – fls. 58
),
Rillderson Yures Mendonça, testemunha (I ID 238811657 – fls. 59)
e o interrogatório de
DIEGO FARIAS LIMA, apelante (ID 238811657 – fls. 60).

Na sessão plenária, foram inquiridos
Rosiclei Pereira da Silva, testemunha (ID 238811820), Josimar Sizilio da Silva, informante (ID

238811820), Maxwell Dyefferson da Luz Sousa, informante (ID 238811820),
Márcia Bagini Barros, tia da vítima Leandro Bagini Silva (ID 238811820), Hercy Cesar da Costa Filho (ID 238811820)
e
DIEGO FARIAS LIMA, apelante (ID 238811820).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que no dia 2.10.2008, por volta das 7h30min, em via pública [rua Paquetá, bairro Praeirinho, próximo ao estabelecimento comercial “Agro Rio”, no município de Cuiabá-MT], DIEGO FARIAS LIMA efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Leandro Bagini Silva, causando-lhe “
lesão transfixante do lobo inferior, médio do pulmão direito. Hemotórax de 2000m1. Fratura do 4° arco costal direito. Hemopericardio com coagulo de 300m1, aproximadamente. Lesão transfixante de artéria aórtica, acima do coração
”, que resultaram na sua morte por choque hipovolêmico, de acordo com o Laudo Pericial de Necrópsia nº 01-01-0745-01/2008 (ID 238811658 – fls. 95/101), subscrito por perito médico oficial [Cícero Alves Leite – CRM/MT 1020] (1º e 2º Quesitos); não absolveu o apelante e não reconheceu que ele agiu impelido por relevante valor moral (3º e 4º quesitos).

A conclusão dos jurados tem suporte no depoimento do próprio apelante DIEGO FARIAS LIMA, em Juízo, no sentido de que no dia dos fatos Jair Silveira da Silva Junior [codenunciado] iria lhe ajudar a comprar uma geladeira; passaram pelo estabelecimento comercial denominado “Agro Rio” para comprar ração e pediu para Jair esperar; quando desceu do carro, se deparou com Leandro Bagini Silva [vítima], que correu para o lado do carro e caiu; “
no que ele caiu pro lado do carro eu estava armado e eu sai trás dele e efetuei não sei quantos disparos
”; “
como ele já tinha disparado contra mim eu não sabia o que ele ia fazer
”; retornou para o carro e falou para Jair: “
eu fiz uma cagada, tira eu daqui, leva eu para casa de novo
”; “
não sabia que Leandro trabalhava naquele lugar
” (ID 238811657 – fls. 176/184).

No caso, “
a dinâmica dos fatos autoriza inferir que o APELANTE não quis apenas se defender, tampouco, que usou de forma moderada dos meios necessários para repelir a suposta injusta agressão, indicando, em verdade, desproporção na sua conduta”
, de acordo com o parecer da i. PGJ (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 249387656).

A caracterização da legítima defesa pressupõe “
a demonstração de que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, conforme dispõe o artigo 25 do Código Penal
” (TJMT, RSE nº 1015922-52.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 7.12.2021), o que não se verifica no caso.

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova.

Com efeito, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos; e, avultando elementos que indiquem o excesso dos meios empregados e, pois, não se tratar de legítima defesa, impõe-se a manutenção da decisão, em atenção à soberania dos vereditos. As decisões do Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente divorciadas das provas existentes nos autos, não sendo passível de anulação da decisão por meio da qual os jurados, com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, acolheram uma das versões verossímeis apresentadas pelas partes
.” (AP nº 0001446-84.2009.8.11.0052 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 23.10.2024)

Em relação à qualificadora,
o conselho de sentença entendeu que DIEGO FARIAS LIMA agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima porque o “
acusado, na posse de uma arma de fogo, atacou a vítima de surpresa,

o que reduziu a possibilidade de defesa
” (5º Quesito).

Por outro lado, o apelante argumenta que “
não se pode falar em surpresa, quando a vítima já tinha tentado contra a vida do apelante, ao lhe proferir vários disparos de arma de fogo
” (ID 238811827).

Realmente, Leandro Bagini Silva [vítima] foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo a tentativa de homicídio praticado contra DIEGO FARIAS LIMA [apelante], no dia 6.5.2008, conforme consta do Procedimento nº 375/2008, da Delegacia Especializada do Adolescente (ID 238811659 – fls. 47/83).

No dia 2.10.2008, a vítima Leandro Bagini Silva [com 17 anos de idade] estava trabalhando no estabelecimento comercial denominado “Agro Rio” quando o apelante chegou no local e efetuou 4 (quatro) disparos de arma de fogo que resultaram na sua morte, sem que tivesse ocorrido
qualquer desentendimento verbal e/ou agressões físicas entre apelante e vítima na ocasião.

Nessa linha, os peritos oficiais criminais [Archimedes Pereira Lima Neto e Ana Maria dos Anjos Xavier], ao elaborarem Laudo Pericial nº 02-06-004836/2008 (ID 238811655 – fls. 87/120) no local do crime, concluíram que a “
dinâmica parcial do evento
” ocorreu da seguinte forma:

“
[...] encontrava-se a vítima no local em apreço, no salão de vendas anterior interno do estabelecimento comercial, quando indivíduo(s) não-identificado(s) posicionou(aram)-se próximo à esta, efetuando no mínimo 04 (quatro) disparos de arma de fogo, na direção à frente (quase paralelamente na parte dorsal direita da vítima), ligeiramente inclinado de baixo para cima, sendo que: dois projéteis atingiram a região dorsal direita (com um transfixando o corpo), um outro projetil atingiu e transfixou a região do terço superior do braço direito, e um outro projétil atingiu a região masseterina na cabeça, produzindo feridas que fizeram com que a vítima viesse a falecer em decorrência da gravidade das lesões experimentadas, no local próximo e na posição em que foi encontrada. [...]
.”

A animosidade entre apelante e vítima, por si só, “
não permite posicionamento conclusivo quanto à possibilidade de previsão por parte do ofendido sobre o que fará o ofensor
”. Em outras palavras, da existência de tensão entre duas pessoas, “
não se deduz que uma delas deve esperar que a outra, a qualquer momento, possa sacar sua arma e lhe desferir tiros
” (TJRS, RSE nº 70083071738 - Relator: Des. José Antônio Cidade Pitrez - Segunda Câmara Criminal – 12.3.2020).

Em suma, a forma de agir do apelante demonstra o
“modo inesperado e repentino”
, a caracterizar a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
” (TJMT, AP nº 0013889-47.2014.8.11.0002 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 24.8.2022), especialmente porque a vítima estava desarmada e em seu local de trabalho.

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às qualificadoras – e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT.”
(AP nº 0000953-16.2011.8.11.0092 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.8.2021).

Portanto, o pleito de submissão do apelante DIEGO FARIAS LIMA a novo julgamento afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecidos
, mas
DESPROVIDO.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP, visto que “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”, consoante decisão proferida pelo c. STF, em repercussão geral (Tema 1068 - RE 1235340/SC - Relator: Min. Luís Roberto Barroso – 12.9.2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025